Tribunal: TJMT
Processo: 0018227-26.2019.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018227-26.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA SIRLENE DA SILVA PRATES - CPF: 933.702.611-20 (VÍTIMA), JAIR MARIA DE SOUZA - CPF: 849.566.821-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E INVASÃO DE DOMICÍLIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ABSORÇÃO DO CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO PELO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de delitos praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial relevância no contexto probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção carreados aos autos.

Havendo comprovação da materialidade e autoria do crime, consubstanciada nos firmes e coerentes depoimentos prestados pela ofendida em ambas as etapas da
persecutio criminis
, em harmonia com os demais elementos probatórios, não há como
acolher a pretensão absolutória.

Não há falar em incidência do princípio da consunção quando há mais de uma conduta, com desígnios autônomos e independentes, e diversidade de momentos consumativos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jair Maria de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.
0018227-26.2019.8.11.0055
– Código 319338, que o condenou à pena de 4 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos de descumprimento de medida protetiva e invasão de domicílio, previstos nos artigos 24-A,
caput,
da Lei 11.340/06 e 150,
caput
, do Código Penal.

Inconformada, a defesa aduziu a não ocorrência do delito de invasão de domicílio, ou o reconhecimento da consunção entre este e o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 61956987).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 64868459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Como relatado,
Jair Maria de Souza
foi condenado à reprimenda de 4 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, em virtude do cometimento dos crimes de invasão de domicílio e descumprimento de medida protetiva de urgência.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição em relação ao delito de invasão de domicílio, ou o reconhecimento da absorção deste pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“(...) 1º FATO.

No dia 07 de agosto de 2019, por volta de 21h, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
JAIR MARIA DE SOUZA
, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, constantes nos Autos de no 11373-16.2019.811.0055, Código 310751, em favor da
vítima Maria Sirlene da Silva Prates, sua ex-esposa.

Consoante o apurado, em maio de 2019, a vítima
Maria Sirlene da Silva Prates
solicitou medidas protetivas, uma vez que seu ex-esposo
Jair Maria de Souza
a ameaçou e injuriou, diante do que a douta magistrada, no dia 03/05/2019, concedeu as medidas requeridas, conforme cópia da decisão de f. 16/19.

Acontece que o denunciado, apesar de devidamente intimado e advertido das cautelares, não respeitou a ordem judicial, tendo em vista que intencionalmente se aproximou da vítima, indo até sua residência e quebrando uma lâmpada de sua área, motivo que a fez solicitar novo auxílio policial.

Outrossim, insta consignar que em sede policial, o denunciado confessou ter ciência das medidas protetivas em seu desfavor, bem como confirmou a prática delitiva.

2º FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, em residência localizada à Rua 02, no 1415 S, Bairro Jardim Shangri-la, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
JAIR MARIA DE SOUZA
, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, entrou e permaneceu astuciosamente, na propriedade da
vítima Maria Sirlene da Silva Prates
, sua ex-esposa, contra a vontade expressa desta.

Ademais, como se não bastasse o denunciado descumprir as medidas protetivas deferidas em seu desfavor, ainda violou o domicílio da ex-convivente, invadindo o local e quebrando uma lâmpada da área da casa da vítima (...)”
(Id. 61955681, pp. 2-3).

Inicialmente, no que refere à pretensão absolutória quanto ao crime de violação de domicílio, ao argumento de que inexistiria prova de que o apelante teria adentrado ilegalmente em residência alheia, entendo que não merece provimento.

Não remanescem dúvidas acerca da materialidade do crime, que encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 61955683, p. 2), boletim de ocorrência (Id. 61955686, pp. 6-7), bem como pelos relatos das testemunhas prestados na fase inquisitorial e em juízo.

Acerca da autoria, o apelante
Jair Maria de Souza
, ao ser interrogado em juízo, admitiu que estava ciente das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, porém, afirmou que mesmo assim compareceu na residência de sua ex-esposa, e que ela teria anuído sua presença (Mídia em Id. 61956990).

Lado outro, a ofendida Maria Sirlene da Silva Prates, ouvida em juízo, confirmou que as invasões de sua residência, pelo apelante, eram constantes, e que nessas oportunidades ele quebrou uma lâmpada, estragou suas plantas e furou o pneu da moto de seu filho.

Ela, no mesmo sentido, aduziu que uma vez o recorrente a seguiu até a casa de uma amiga, e no retorno ele a importunou, descumprindo as medidas protetivas anteriormente impostas.

Corroborando suas afirmações, o policial militar Fabrício Pereira Coelho, ao ser ouvido na etapa judicial, ratificou integralmente seu depoimento realizado na Delegacia de Polícia (Id. 61955683, p. 3), ensejo em que afirmou que a Polícia Militar foi acionada pela vítima, contudo, ao chegarem na residência, em um primeiro momento, não foi possível visualizar o acusado, razão pela qual continuaram as diligências.

Descreveu ainda que a vítima acionou a polícia em um segundo momento, e que, quando chegou à residência da ofendida, visualizou o réu a importunando, em descumprimento às medidas protetivas de urgência que estavam em vigor, de modo que foi feita a sua detenção (Mídia em Id. 61956990).

Frise-se que, em casos dessa natureza, envolvendo conflitos familiares e/ou domésticos, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, considerando-se que tais crimes são, em geral, perpetrados sem testemunhas presenciais.

Assim, os depoimentos coesos e seguros da vítima, confirmados pelos demais elementos de convicção constantes nos autos, em especial o depoimento do policial Fabrício Pereira Coelho, conduzem à inexistência de dúvida sobre a ocorrência do crime, até porque o argumento do apelante é isolado nos autos e não possui esteio, considerando que a vítima mais de uma vez acionou a polícia para comunicar as invasões, e não é razoável cogitar que ela anuiria com as alegadas “visitas”.

Destarte, não há como acolher o pedido absolutório, uma vez que a materialidade e a autoria delitiva ficaram sobejamente comprovadas nos autos, notadamente à luz das declarações prestadas em ambas as fases da
persecutio criminis
pela vítima e pelo policial Fabrício.

No tocante ao pedido subsidiário de absorção do crime de violação de domicílio pelo de descumprimento de medida protetiva de urgência, a ofendida reportou que o apelante a seguiu até a casa de uma amiga, e, além disso, invadiu a sua residência em mais de uma oportunidade, quebrando alguns objetos e pertences.

Portanto, não houve tão somente uma única conduta apta a configurar os delitos, por isso foi correto o reconhecimento do concurso material pela magistrada sentenciante.

A incidência do princípio da consunção só é possível quando as condutas anteriores, apesar de constituírem crimes independentes, são absorvidas ou excluídas pela conduta final, em razão de serem realizadas com o único objetivo de praticar o crime-fim.

Nesse sentido, o crime de descumprimento de medida protetiva já havia se consumado quando o apelante seguiu a vítima, e a violação de domicílio não foi conduta meio para a execução do crime-fim.

Logo, considerando que os desígnios dos crimes são distintos e autônomos, não se aplica o princípio da consunção, pois o crime de violação de domicílio não foi fase de preparação para o crime de descumprimento de medida protetiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021